Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700208-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBSON ANTONIO DE CASTRO BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo no. 0704389-93.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para “que o Distrito Federal dê encaminhamento para apreciar o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora”, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, em caso de descumprimento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a determinação fere o princípio da separação dos Poderes, uma vez que a gestão administrativa é atribuição exclusiva do Poder Executivo distrital. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Na petição inicial, o requerente informa que é servidor da SES/DF, aposentado por invalidez desde 20/08/2019. Anota que iniciou processo administrativo para reverter sua aposentadoria (processo SEI no 00080-00209780/2024-49) em 25/07/2024. Acrescenta que, no entanto, a última movimentação do processo ocorreu em 29/07/2024, sem que a Administração tenha respondido ao seu pedido até o momento. Portanto, requer a concessão de uma tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a dar continuidade ao processo administrativo, respondendo ao pedido em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Com efeito, verifica-se que a decisão embargada, a despeito da fixação de prazo para cumprimento, não determinou a análise imediata e o deferimento do pedido administrativo, mas apenas que se “dê encaminhamento” com vistas à apreciação do pleito, o que está de acordo com o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que o processo não recebe qualquer andamento desde julho de 2024. Precedentes: Acórdão 1295687, 0700938-50.2020.8.07.9000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 16/10/2020; Acórdão 1948114, 0702603-62.2024.8.07.9000, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 25/11/2024. Note-se, assim, que houve, em verdade, deferimento parcial do pleito liminar, inclusive porque a liminar, nos termos em que formulada, esgotaria o objeto da ação, ante à irreversibilidade da medida, o que não se admite (art. 1o, §3o da Lei 8.437/92) como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel.Min.Teori Albino Zavascki, DJ 1/3/2007). Conclui-se, assim, que o cumprimento da decisão não encontra tantos óbices quanto sugere o recorrente, inclusive porque não houve incursão no mérito administrativo. Nesse cenário, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.